Tribunal: TJDFT
Processo: 0707701-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI ANTIDROGAS. APLICABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. É possível a correção de erro material constante da terceira fase da dosimetria da pena quando, por evidente equívoco, houver mencionado o nome de pessoa diversa da do réu.
2. A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, conforme previsto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. Desse modo, à míngua de elementos concretos que comprovem a dedicação do réu a atividades criminosas, impõe-se o reconhecimento do privilégio.
3. As condenações penais definitivas por fatos posteriores e as ações penais em curso (Tema 1.139 do STJ) não servem para caracterizar a dedicação do réu à atividade criminosa à época do fato ora apurado, não constituindo óbice ao reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.
4. Apelação criminal conhecida e provida. Erro material corrigido de ofício.